Tribunal: STF
Processo: AP 1515
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de manifestação da defesa da ré SALETE COSTA DOS REIS, na qual alega que, no cumprimento das medidas cautelares que lhe foram impostas, vem comparecendo semanalmente perante “a 3ª Vara Criminal do TJTO, CEPEMA – Central de Cumprimento de Penas e Medidas Alternativas do Tribunal de Justiça da Cidade de Araguaína do Estado do Tocantins e a 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária da Cidade de Araguaína do Estado do Tocantins” e, ao final “pugna pelo cumprimento de semanal apenas na 3ª Vara Criminal do TJTO, CEPEMA – Central de Cumprimento de Penas e Medidas Alternativas do Tribunal de Justiça da Cidade de Araguaína do Estado do Tocantins”.



    É o relatório.



    Por decisão proferida em 17 de janeiro de 2023, nos autos da Pet 10.820/DF (eDco. 1.973, ID: 4d7e87e7), foi concedida liberdade provisória a SALETE COSTA APARICIO, CPF nº 732.850.991-00, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Nesse contexto, cumpre registrar que a decisão de concessão de liberdade provisória foi explícita no ponto em delegou à Justiça Estadual a fiscalização do cumprimento das medidas cautelares a ele impostas, ao impor-lhe a obrigação de se apresentar semanalmente perante o Juízo da Execução da Comarca de origem, atribuindo-se, ainda, ao ato decisório em questão força ofício de apresentação ao Juízo da Execução da Comarca de Araguaína/TO.



    Além disso, foi determinado o envio de cópia da decisão àquele Juízo e não ao Juízo Federal da Subseção Judiciária de Araguaína/TO.



    Vê-se, portanto, que foi a própria ré quem deu causa à instauração do procedimento de fiscalização das medidas cautelares perante o Juízo Federal da Subseção Judiciária e Araguaína/TO, ao se apresentar equivocadamente ao Juízo da Justiça Federal e não ao Juízo da Execução da Comarca de Araguaína/TO, deixando, desse modo, de observar integralmente o comando expresso na decisão de concessão de liberdade provisória.



    Para que não restem quaisquer dúvidas, esclareço que a fiscalização do cumprimento das medidas cautelares impostas à ré foi delegada à Justiça Estadual.



    Diante do exposto, DEFIRO o requerimento e DETERMINO a expedição de ofícios aos Juízos da Central de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Araguaína/TO e da 1ª Federal Vara Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Araguaína/TO, encaminhando-se cópia deste despacho pelo malote digital, para que sejam adotadas as providências pertinentes em relação à fiscalização das medidas cautelares impostas à ré por decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente